Tribunal: TJBA
Processo: 8075319-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075319-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. E. B. D. S. V. D. S. e outros

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. ACEITAÇÃO DE POSTERIORES RECEBIMENTOS. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por menor, representado por seu genitor, contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente ação de reparação de danos movida em face da Hapvida Assistência Médica Ltda., em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, pleiteando o restabelecimento do contrato, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou os requisitos legais de notificação prévia e inadimplência superior a 60 dias; (ii) estabelecer se a conduta contraditória da operadora, ao emitir boletos e receber pagamentos após o suposto inadimplemento, configura renúncia tácita ao direito de rescindir; (iii) determinar se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário até o 50º dia de atraso, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A simples postagem de correspondência com AR, sem prova
inequívoca
de recebimento pelo consumidor, não atende à exigência legal, configurando irregularidade que invalida a rescisão.

A operadora, ao emitir boletos e receber pagamentos mesmo após alegado inadimplemento, adota comportamento contraditório que implica renúncia tácita ao direito de cancelar o contrato, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

O cancelamento indevido de plano de saúde, serviço essencial à preservação da vida e da dignidade humana, caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, arts. 6º, III; 14) e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), pois a privação indevida da cobertura médica afeta direitos da personalidade do consumidor, justificando indenização.

O arbitramento do valor indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Danos materiais não comprovados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8075319-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
A. E. B. D. S. V. D. S.
e outros e como Apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S